Tribunal: TJDFT
Processo: 0715871-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE DE VIAGEM. NÃO UTILIZAÇÃO NO PRAZO DISPONIBILIZADO. PROBLEMAS PESSOAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. NÃO OCORRÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou improcedentes os pedidos das Recorrentes.
2. Na origem as autoras, ora Recorrentes, ajuizaram ação declaratória cumulada com restituição de valores pagos argumentando, em suma, que contrataram pacote de viagem sem data definida, que não puderam viajar na vigência do plano e optaram por renová-lo, que não conseguiram realizar a viagem no ano seguinte e solicitaram o cancelamento, mas tiveram que pagar multa rescisória e não receberam a devolução do valor investido.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor das Recorrentes, considerando que auferem renda inferior a 05 (cinco) salários-mínimos. Contrarrazões apresentadas (Id n. 68162507).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da procedência dos pedidos formulados na exordial.
5. Em suas razões recursais, as Recorrentes afirmam, em resumo, que antes do término da vigência do contrato foram orientadas a marcar a viagem, pois em caso de cancelamento não haveria reembolso, mas optaram pela renovação porque estavam impossibilitadas de tirar férias naquele ano. Aduzem que não receberam contrato referente ao novo plano renovado, o qual não incluía apenas diárias de hotel, que cancelaram sem usufruir do serviço, que a desistência se deu em virtude dos embaraços criados pela Recorrida e que o reembolso é devido. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos por ela formulados.
6. Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que não houve falha no serviço prestado, que oferece clube de hospedagem e apenas disponibiliza o serviço pelo período de doze meses e que o serviço ficou disponível durante a vigência do contrato. Defende que nenhum valor foi cobrado indevidamente e que não houve dano material ou moral. Requer a manutenção da sentença.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Para imputação da responsabilidade prevista no art. 14 do CDC é necessário que esteja efetivamente demonstrada a falha no serviço prestado. No caso dos autos, constata-se que as informações prestadas pela Recorrida foram suficientemente claras quanto ao período de usufruto das diárias e que a não utilização do serviço se deu por razões de ordem pessoal, conforme relato das Recorrentes, inexistindo motivos para transferir qualquer ônus para a Recorrida, sobretudo porque o serviço foi disponibilizado nos moldes ofertados e não houve cobrança indevida ou abusiva de qualquer valor.
9. Portanto, a despeito da frustração causada pela impossibilidade de utilização do serviço por motivos pessoais, as Recorrentes estavam cientes das condições da contratação e da renovação, de sorte que se mostra adequada a conclusão pelo indeferimento do pleito de restituição dos valores pagos.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenadas as Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.